Tribunal: STF
Processo: Rcl 65813
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Município de Valinhos alega ter o Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública da 8ª Circunscrição Judiciária de Campinas violado, no Processo n. 1004926-31.2022.8.26.0650, os verbetes vinculantes n. 4 e 37 da Súmula. 



    Narra ter o órgão judiciário reclamado confirmado sentença que substituiu o salário mínimo pelo vencimento básico como base de cálculo de adicional de insalubridade paga a servidor público.



    Argumenta que lei local estabelece o salário mínimo como base de cálculo da referida gratificação, de modo que não caberia sua substituição por via judicial. Salienta ainda não caber ao Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores.



    Pede seja cassada a decisão reclamada, a fim de que outra seja proferida com estrita observância da verbetes vinculantes n. 4 e 37 da Súmula.



    É o relatório. Decido.



    2. A presente reclamação é manifestamente incabível.



    A Súmula Vinculante n. 4 assim dispõe:



    Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.



     



    Como se vê, o enunciado sumular em tela sintetiza duas diretrizes complementares a respeito do tema, ambas firmadas no julgamento do RE 565.714: 



    1) são inconstitucionais quaisquer leis que adotem, como base de cálculo do adicional de insalubridade, o salário mínimo, por ofensa à proibição constitucional de utilização desse parâmetro como fator de indexação de parcelas remuneratórias (art. 7º, inciso IV); e



    2) ainda que inconstitucional, referida base de cálculo não pode ser substituída por critério estipulado por órgãos do Poder Judiciário, de modo que o adicional deve continuar a ser pago sobre o salário mínimo até que sobrevenha nova lei estipulando parâmetro diverso. A razão desse entendimento reside na compreensão de que ao Poder Judiciário não é dado agir como legislador positivo, fixando base de cálculo não prevista em lei para compor remunerações.



    Como complemento a essas premissas, acresça-se que no julgamento dos embargos de divergência opostos no RE 672.634, esta Corte consolidou o entendimento de que o Poder Judiciário pode fixar critério para o cálculo do adicional de insalubridade apenas diante de omissão legislativa, vale dizer, quando inexistente qualquer tratamento normativo a respeito do tema.



    Por sua vez, assim justificou o tribunal reclamado a determinação de que o pagamento do adicional se dê sobre o salário básico:



    No caso dos agentes de combate às endemias, a Lei Federal nº 13.342/2016, em harmonia com o entendimento da Suprema Corte, determinou a aplicação do salário-base do trabalhador, seja ele empregado ou servidor público, como base de cálculo do adicional de insalubridade.



    [...]



    Diante da novel legislação, não mais é defensável a adoção de critério inconstitucional (cálculo sobre o salário-mínimo), devendo ser acolhido o pleito da autora.



    Ao contrário do que afirma o ente municipal, a autoridade reclamada não agiu como legislador positivo, mas meramente aplicou ao caso concreto preceito legal preexistente, a revelar ausência de violação ao verbete vinculante n. 4 da Súmula.



    Razões semelhantes levam ao reconhecimento de inexistência de transgressão ao enunciado vinculante da Súmula n. 37. Eis sua redação:



     Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.



    Não há, no caso, recurso ao princípio da isonomia como fundamento para concessão da vantagem pleiteada. Há, isso sim, simples incidência de preceito contido na Lei n. 13.342/2016, que determina a aplicação de salário-base como base de cálculo do adicional de insalubridade a ser pago à categoria profissional da parte ora beneficiária.



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 7 de março de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente